Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL. SANADO. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A existência de erro material leva ao provimento dos Embargos de Declaração.
3. O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo Acórdão deve ser objeto de recurso próprio.
4. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e não provido.